Tribunal: TJMT
Processo: 0002285-10.2016.8.11.0038
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002285-10.2016.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Termo Aditivo, CASA DE ACOLHIMENTO]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.206.966/0001-04 (AGRAVADO), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), ITAMAR JESUS PIMENTA JUNIOR - CPF: 703.272.701-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.206.966/0001-04 (AGRAVANTE), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Araputanga contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município e deu provimento ao recurso da empresa Econst Construções e Empreendimentos LTDA - ME, anulando a sentença proferida em primeiro grau em razão de julgamento citra petita. A decisão agravada determinou o retorno dos autos à Primeira Instância para prolação de nova sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento monocrático que anulou a sentença e deixou de conhecer o recurso de apelação do Município, por falta de interesse recursal, violou o princípio da colegialidade, especialmente à luz da alegação de complexidade da matéria e da necessidade de apreciação pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a anulação de sentenças em casos de julgamento citra petita, quando o juiz de primeiro grau deixa de apreciar integralmente os pedidos das partes, conforme o princípio dispositivo e o art. 492 do CPC.

4.

O art. 932, V, c/c o art. 1.011, I, do CPC autoriza o julgamento monocrático em hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou contrariedade a entendimento consolidado, o que se verifica no presente caso, em razão do vício de julgamento da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A decisão monocrática de anulação de sentença proferida citra petita é admissível para assegurar o julgamento completo e efetivo dos pedidos deduzidos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 932, V, e 1.011, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017, DJe 16.10.2017; TJMT, AgInt no AI nº 1015578-42.2019.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Araputanga contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo Município e deu provimento ao recurso da empresa Econst Construções e Empreendimentos LTDA - ME anulando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT por ser citra petita e determinando à Primeira Instância para novo julgamento (id.

207415165).

Sustenta o Município que a decisão agravada violou o Princípio da Colegialidade, tendo em vista que o julgamento monocrático não seria adequado devido à complexidade do caso e não atenderia às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.011, inciso I, c/c art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil.

Relata que seu recurso de apelação visava desconstituir a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais concedida à empresa recorrida, argumentando que tal benefício foi concedido sem considerar a capacidade financeira da empresa, que, conforme sustentado, possui condições suficientes para arcar com os custos sucumbenciais. Destacou que há interesse recursal em revogar em virtude do impacto direto ao erário público.

Requereu, ao final, a revogação da decisão monocrática e a
“inclusão do presente caso em uma nova pauta para o julgamento colegiado por esta Colenda Câmara dos apelos interpostos”
(id. 209553652).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo, e
“condenação adicional de honorários sucumbenciais em 20% do valor da condenação”
, bem como a
“aplicação da multa prevista no art. 1.021 §4 do CPC, fixada em 5% do valor atualizado da causa”
(id. 213320669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O relator, em decisão monocrática, considerou que o Município não tinha interesse recursal, pois a sentença apenas mencionou a suspensão da exigibilidade dos honorários, sem deferir a gratuidade.

O cerne da controvérsia reside, portanto, em analisar a adequação da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação do Município, fundamentando-se na ausência de interesse recursal, e deu provimento ao apelo da empresa agravada para anular a sentença, em razão de alegado julgamento
citra petita
.

O art. 932, inciso V, c/c o art. 1.011, inciso I, do CPC, confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente apenas nos casos de manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou quando em contrariedade com súmula ou jurisprudência consolidada. No presente caso, a anulação da sentença foi justificada pelo reconhecimento de que esta não apreciou todos os pedidos formulados, caracterizando vício de julgamento citra petita. Tal vício ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre pontos essenciais da lide, infringindo o princípio da congruência e, consequentemente, comprometendo o direito das partes a uma tutela jurisdicional completa e eficaz.

É oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando a sentença não aprecia todos os pedidos formulados ou dá solução diversa da pretensão inicial, caracterizando julgamento
citra petita
, o Tribunal pode anulá-la de ofício e determinar a prolação de nova sentença. Nesse sentido, colaciona-se:

“É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida [...]” (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017).

Assim também entende este sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GARANTIDORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. No caso concreto, o julgador a quo incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade. (N.U 1015578-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

No tocante à alegação do Município de que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, entende-se que o uso da decisão singular pelo relator foi devidamente justificado, uma vez que a omissão da sentença principal justificava a intervenção para garantir um julgamento completo. Já o argumento sobre a concessão da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais torna-se, por ora, prejudicado, considerando que, com a anulação da sentença, tais efeitos deixam de subsistir.

Dessa forma, no estado processual atual, não subsiste qualquer obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais que precise ser discutida ou suspensa. Essa análise deve ser retomada apenas após a prolação de nova sentença que decida o mérito de forma conclusiva.

Além disso, a decisão monocrática ressalvou corretamente que, em eventual fase de cumprimento de sentença, caberá ao credor comprovar a ausência de condição econômica que fundamentou a assistência judiciária concedida. Todavia, esse aspecto não demanda maior apreciação neste momento processual.

Logo, conclui-se que a decisão monocrática está devidamente respaldada no ordenamento jurídico e atende aos princípios que regem o julgamento completo e efetivo, de modo que deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024